Tribunal: TJMT
Processo: 1016585-93.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016585-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), DISPRIMA DISTRIB DE BEBIDAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 36.940.351/0001-20 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível e manteve a extinção da execução fiscal em razão de o valor da causa não ultrapassar o limite de R$ 10.000,00, aplicando-se o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da aplicação do Tema 1.184 do STF, que desobriga a Fazenda Pública de promover ou prosseguir com execuções fiscais de pequeno valor, frente ao princípio da discricionariedade administrativa e da eficiência no uso de recursos públicos.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF estabelece que a continuidade de execuções fiscais de pequeno valor contraria os princípios da eficiência administrativa e da economicidade, previstos no art. 37, caput, da CF/1988.

4. A prerrogativa de decidir sobre a continuidade do feito, atribuída à Administração Pública, não impede o controle judicial quanto à economicidade e eficiência, notadamente para assegurar o interesse público.

5. Não houve demonstração de excepcionalidade ou prejuízo relevante ao erário público que justifique o prosseguimento da execução fiscal no caso concreto.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à extinção de execuções fiscais de pequeno valor, reafirmando a necessidade de alinhar o uso de recursos públicos ao interesse coletivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, em atenção ao Tema 1.184 do STF, que assegura a prevalência dos princípios da eficiência administrativa e da economicidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1034485-17.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 235848168, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Disprima Distrib. de Bebidas Primavera Ltda
, a fim de manter o reconhecimento da nulidade do processo, em face de o valor da ação não exceder R$ 10.000,00, a aplicar o tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrente, em síntese, dispõe que, não seria possível proceder à extinção do processo, uma vez que a discricionariedade da continuidade da execução, bem como, a possibilidade de conceder benefícios é integralmente da Fazenda Pública.

Regula que não poderia ser determinada a extinção do processo, exclusivamente em razão do valor atribuído à causa, porquanto, requer a reforma da decisão, no intuito de que a Sentença seja anulada, e o feito prossiga de forma regular.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 235848168, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Disprima Distrib. de Bebidas Primavera Ltda
, a fim de manter o reconhecimento da nulidade do processo, em face de o valor da ação não exceder R$ 10.000,00, a aplicar o tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade da reforma da decisão recorrida, e anulação do ato sentencial, a fim de afastar a aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

O Tema 1.184 do STF fixou o entendimento de que, em causas cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, a Fazenda Pública está desobrigada de promover ou prosseguir com execuções judiciais, observando os princípios da eficiência administrativa e da economicidade, conforme disposto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Tal entendimento decorre da análise de que a continuidade de processos dessa natureza onera desproporcionalmente os recursos públicos, sem que se alcance efetividade prática ou vantagem econômica relevante para o ente público.

Nesse contexto, a decisão monocrática recorrida está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, ao aplicar o Tema 1.184 do STF para reconhecer a nulidade do processo, uma vez que o valor atribuído à causa se encontra dentro do limite estabelecido.

A insurgência do Agravante, sustentando que a discricionariedade para decidir sobre a continuidade do feito seria prerrogativa exclusiva da Fazenda Pública, não merece prosperar. Isso porque o próprio STF, ao julgar o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, definiu que cabe ao Poder Judiciário o controle e a aplicação do princípio da eficiência administrativa execuções fiscais de pequeno valor, em conformidade com o interesse público e com os limites razoáveis para o uso dos recursos estatais.

Ademais, não há nos autos elementos que justifiquem o afastamento da aplicação do Tema 1.184 ao caso concreto. O Agravante não trouxe argumentos ou provas que demonstrem situação excepcional ou peculiar que pudesse justificar a continuidade do processo, tais como questões de ordem pública ou grave prejuízo ao erário público. Pelo contrário, verifica-se que a aplicação do referido tema é adequada à hipótese, considerando o valor da causa e a ausência de interesse jurídico relevante para o prosseguimento da execução.

Outrossim, a tese do Agravante de que a extinção do processo afrontaria a discricionariedade da Administração Pública não se sustenta. A extinção do feito pelo Poder Judiciário, com fundamento no Tema 1.184 do STF, não viola a autonomia administrativa da Fazenda Pública, mas, antes, reafirma o dever de observância aos princípios constitucionais aplicáveis à gestão dos recursos públicos, notadamente a economicidade e a eficiência.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".

(N.U 1034485-17.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 3/12/2024).

Por fim, não se pode olvidar que a decisão monocrática questionada foi devidamente fundamentada, em estrita observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo analisado detidamente a controvérsia e aplicado a jurisprudência vinculante, inexistindo qualquer nulidade ou irregularidade que possa justificar sua reforma.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 235848168, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Recorrente, no intuito de manter a impossibilidade do prosseguimento do executivo fiscal, em face da aplicação do Tema 1.184.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024